Tribunal: TJDFT
Processo: 0708765-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0708765-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado JULIANA AUGUSTO DUARTE, em favor de WESLEY WANDERLEY RODRIGUES DE SOUZA (réu), em face da decisão (ID 60076107, dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia/DF, na Ação Penal no 0713275-15.2019.8.07.0009, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (ID 15507560), a impetrante informa que o paciente está preso desde 29/11/2019 e sequer foi denunciado. Alega que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e é pai de família. Afirma que há excesso de prazo, pois o paciente está prezo há quase 5 meses e que deve ser aplicado o princípio da não-culpabilidade. Requer, liminarmente, que seja concedida a liberdade. No mérito, pede que seja confirmada a liminar. É o relatório. Presentes os pressupostos, admito a impetração. A decisão combatida restou assim fundamentada (ID 60076107, dos autos de origem): (...) No caso em análise, pelas razões que passo a expor, entendo não ser hipótese de revogação, uma vez que subsistem os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva dos denunciados. De início, registro que a pena máxima prevista para a espécie em apuração, nos termos do art. 313 do Código de Processo Penal, autoriza a segregação cautelar. Percebo, ademais, que a situação fático-jurídica dos réus não restou alterada. Vale lembrar que, não bastasse a gravidade concreta da conduta, cometida em concurso de pessoas, com o emprego de arma de fogo e no interior da morada das vítimas, sobre elas imprimindo fundado temor, as informações constantes da Folha de Antecedentes Penais dos réus apontam que Carlos ostenta contra si 6 (seis) condenações criminais pretéritas pela prática de igual gênero delitivo; ao passo que o corréu, Wesley, tem em seu desfavor 3 (três) condenações criminais pretéritas pela prática de igual espécie delitiva, o que, consoante previsão do art. 310, §2° do CPP, desaconselha o deferimento de suas liberdades (ID 52726629) Tais circunstâncias, a meu ver, demonstram a periculosidade concreta dos denunciados, bem como os riscos projetados por seu estado de liberdade à manutenção da ordem pública, diante da probabilidade de que tornem a delinquir. Por fim, observo que os acusados encontram-se segregados há aproximados 118 (cento e dezoito) dias, prazo proporcional e razoável, dadas as circunstâncias do caso. No que pese não se saber ao certo a data de realização da audiência instrutória, a demora não pode ser atribuída à indiligência estatal, pois se justifica na excepcionalidade do cenário, consoante art. 9o da Portaria Conjunta No 33 do TJDFT. No contexto atual, as profilaxias necessárias ao enfrentamento do Covid-19 exigem do julgador cuidado maior ao decidir sobre o decreto e a manutenção das prisões cautelares, a teor da Recomendação n° 62/2020 do CNJ. O documento, todavia, não é cogente (art. 4o) e orienta ao julgador que promova, casuisticamente, a análise quanto à necessidade de manutenção da cautelar aflitiva, com base no art 312 do CPP (art. 8o, “c” da recomendação). Na hipótese vertente, repiso que o delito foi cometido mediante violência e grave ameaça à pessoa, estão atendidos os requisitos legais para a segregação, na forma dos artigos 312 e 313 do CPP, e não há informações a indicar que os réus se achem inseridos na população de risco, conforme o rol do art. 4o, inciso I, de referida recomendação. Ante o exposto, tendo em vista que subsistem os fundamentos que subsidiaram a prisão preventiva mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão que a decretou, sem prejuízo de, como manda a lei, oportunamente, reanalisá-los. Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a existência de indícios concretos que demonstram a autoria e materialidade, bem como o fato de crime ter sido cometido em concurso de pessoas, com o emprego de arma de fogo, no interior da residência das vítimas, com violência e grave ameaça. Além disso, o paciente ostenta 3 condenações criminais pretéritas pela prática de crimes da mesma espécie, bem como uma condenação por corrupção de menor, duas condenações por porte ilegal de arma de fogo e uma condenação por receptação. Em que pese o argumento da impetrante, o paciente já foi denunciado em 09/12/2019, sendo a denúncia recebida em 12/12/2019. Nesse interregno, já houve a apresentação de defesa prévia e, inclusive, a marcação de audiência de instrução e julgamento para o dia 19/03/2020 (ID 53701915 dos autos de origem). Contudo, em atenção à Portaria Conjunta n° 33 deste Tribunal, a audiência foi cancelada, sendo remarcada para o dia 14/05/2020. De fato, o paciente está preso preventivamente há considerável período de tempo. Porém, a demora no fim da instrução criminal se deu por situação excepcional e imprevisível, devido à COVID-19. No entanto, o tempo até o encerramento da instrução judicial não extrapola a duração razoável do processo, tendo em vista que a audiência de instrução e julgamento foi redesignada para o dia 14/05/2020, não tendo o paciente alcançado 180 dias de prisão preventiva até a referida data. Sendo assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar, em uma análise inicial, em constrangimento ilegal, devendo ser indeferida a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 17 de abril de 2020 17:51:22. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator